Tribunal: CARF
Processo: 13873.720132/2019-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13873.720132/2019-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.299 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
HOMERO CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
O contribuinte comprovou a existência de moléstia grave à época dos fatos
geradores, razão porque tem direito à isenção.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.297, de 2 de setembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 13873.720130/2019-53, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face de acórdão de primeira instância, que,
apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou improcedente, o lançamento relativo à
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), decorrente de procedimento de revisão da Declaração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.720132/2019-42
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.299 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13873.720132/2019-42

de Ajuste anual, em que foi constatada a seguinte infração: Rendimentos Indevidamente
Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia
Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou
Reformado, bem como, compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
rendimentos declarados como isentos.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, e
protocolou sua impugnação, acompanhada de documentos, onde alega ser portador de glaucoma
avançado há mais de cinco anos.
O Processo foi encaminhado à DRJ que julgou no sentido de considerar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário cobrado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, via Correio, e, inconformado
com a decisão proferida, interpôs seu Recurso Voluntário, instruído com os documentos, onde
reitera ser portador de glaucoma avançado (CID - H.40.1) desde 05/09/2003 e informa que está
aposentado desde 23/11/1995. A fim de comprovar ser portador de moléstia grave anexa aos
autos Laudo Médico do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa
Física, relativo ao ano calendário de 2015, decorrente de procedimento de revisão da
Declaração de Ajuste anual, em que foi constatada a seguinte infração: Rendimentos
Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em
Serviço ou por Moléstia Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição
de Aposentado, Pensionista ou Reformado, bem como, compensação indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos declarados como isentos.
De acordo com a fiscalização, regularmente intimado, o contribuinte apresentou laudo
médico emitido em 2018, o qual não atesta a partir de quando a moléstia grave foi
constatada. Assim, não tendo comprovado a doença grave no ano calendário 2015,
houve lançamento dos rendimentos omitidos, conforme DIRF enviada pela fonte
pagadora.
Em impugnação apresentada, o contribuinte esclarece que requereu um novo laudo
pericial junto à UNESP, tendo em vista que o laudo apresentado à fiscalização não
continha a informação do início da doença. Faz a juntada do novo laudo à fl. 31.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.299 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13873.720132/2019-42

A decisão proferida pela DRJ entendeu que o Laudo Oficial, fls. 12, emitido pelo
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP, no qual consta
que o contribuinte é portador de moléstia grave - Glaucoma CID H40.1, cegueira
irreversível, não tem data determinada do início da moléstia, razão porque não
considerou a isenção para o ano-calendário de 2015.
Embora a DRJ não tenha se pronunciado sobre o laudo apresentado pelo contribuinte à
fl. 31, se referindo apenas ao de fl. 12, com base no artigo 59, § 3o do Decreto no
70.235/72, passo à análise.
Pois bem. A isenção invocada é prevista no inciso XIV do art. 6.o da Lei n.o 7.713, de
1988, com suas posteriores alterações, que assim dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei
no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)
A redação do art. 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 assim determina
acerca da comprovação da moléstia:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Conforme se verifica da acusação fiscal, a lide se restringe apenas ao fato de o
contribuinte ter apresentado laudo médico sem indicar a partir de quando a moléstia
grave foi constatada, não comprovando, dessa forma, a doença grave para o ano
calendário 2015.
O laudo apresentado à fl. 12 indica no item 2. “Relatório de Exames Efetuados:
Acuidade Visual”, que é um exame para verificar a aptidão do olho para distinguir os
detalhes espaciais, identificar a forma e o contorno dos objetos. A baixa acuidade visual
ocorre quando o nível de visão, mesmo com a melhor correção óptica permanece
inferior ao considerado “normal”.
Indica que o examinado é portador de glaucoma CID H 40.1 com quadro estável,
cegueira irreversível OE e possibilidade de controle da progressão OD. O examinado é
portador de cegueira monocular.
Posteriormente, apresenta Laudo Médico de fl. 31 que atesta que a doença foi
constatada a partir de 2003.
Cabe ainda destacar que a isenção do imposto de renda não está restrita à perda de visão
em ambos os olhos, na medida em que inclui a cegueira monocular, de acordo com o
enunciado da Súmula CARF no 121:
Súmula CARF no 121: A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inciso
XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988, referente à cegueira, inclui a cegueira monocular.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.299 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13873.720132/2019-42

Dessa forma, diante do conjunto probatório adunado aos autos, entendo que restou
comprovada a doença grave para o ano calendário 2015, razão pela qual o contribuinte
faz jus à isenção.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital